Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em habeas corpus, impetrado em favor de LEANDRO DE PAULA RIBEIRO DA SILVA. O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 34 e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006. Pugnou pelo relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura ou, sucessivamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Nas razões dos embargos (ID 30899869), o impetrante aponta omissão, pois a decisão não teria analisado a alegação de “ilegalidade da prisão por conta das agressões sofridas pelo paciente”. Requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja declarada a ilegalidade da prisão do Paciente por conta das agressões sofridas no momento de sua prisão pela autoridade policial. É a síntese do necessário. Decido. Conheço dos embargos, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao embargante. Não obstante o argumento expendido, entendo inexistir qualquer omissão a ser sanada pela via eleita, pois suficientemente apreciadas, sobretudo para fins de decisão liminar, as questões necessárias ao deslinde sobre a custódia cautelar do Paciente. A decisão proferida guardou perfeita consonância com a análise dos requisitos da prisão cautelar, apreciada nos estreitos limites de cognição dispensados em sede de liminar de habeas corpus. A situação fática exposta nos autos em cotejo com o ordenamento jurídico foi examinada na medida do indispensável, à luz dos preceitos pertinentes à prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), restando suficientemente fundamentada a convicção formada prima facie quanto à manutenção da custódia de natureza cautelar. Até porque, a apontada “ilegalidade da prisão por conta das agressões sofridas pelo paciente” diz respeito à prisão em flagrante, cuja suposta irregularidade ou ilegalidade resta superada em face da sua conversão em prisão preventiva decretada em novo título judicial. Logo, a questão aventada não apresenta pertinência para apreciação da custódia cautelar ora impugnada. Eventuais agressões e coações sofridas pelo Paciente, cuja apuração já se encontra em curso, em nada reflete na apreciação da necessidade e do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Nesse sentido, in verbis: “Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Ilegalidade da prisão em flagrante. Não ocorrência. Alegação superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de diversas porções de maconha (Skank), com massa líquida de 2.112,57g (dois mil, cento e doze gramas e cinquenta e sete centigramas), além de duas balanças de precisão, um rolo de papel filme e a quantia, em espécie, de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais). Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.” (Acórdão 1373966, 07286857220218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caracteriza omissão a não apreciação, em sede de decisão liminar, da alegada ilegalidade da prisão em flagrante, porquanto não concernente à prisão preventiva decretada. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal.